Tribunal: TJBA
Processo: 8041106-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041106-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMANDA PEIXOTO DE JESUS MIRANDA Advogado(s): MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES INEXISTENTES. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteia a apresentação de cópia de contrato de empréstimo e compensação pecuniária pelos danos supostamente decorrentes da omissão no fornecimento do referido documento. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Recorre a autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da exibição do contrato bancário requerido, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) saber se a suposta omissão da instituição financeira enseja indenização por danos morais; (iii) saber se são devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, pela não apresentação espontânea do documento. III. Razões de decidir 3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a procedência da exibição de documentos bancários, exige-se a demonstração da existência de relação jurídica, pedido administrativo prévio, ausência de resposta em tempo razoável e pagamento do custo do serviço, se exigido. 4. No caso concreto, não foi demonstrada a existência de requerimento administrativo idôneo. Foi juntada apenas reclamação genérica em plataforma pública, insuficiente para demonstrar resistência da instituição. 5. Ainda assim, como o contrato foi apresentado pela parte ré na contestação, restou prejudicado o pedido de exibição, tendo em vista o atingimento de sua finalidade. 6. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica em exigir a demonstração concreta de abalo a direito da personalidade, o que não restou comprovado nos autos. A dificuldade na obtenção de documentos ou o ajuizamento da ação não configuram, por si, dano moral indenizável. 7. Por fim, ausente requerimento administrativo válido e tendo a parte ré apresentado os documentos na contestação, não se aplica o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. 8. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, mantendo-se a condenação ao pagamento suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de requerimento administrativo válido e a juntada do contrato pela parte ré na contestação tornam prejudicado o pedido de exibição de documentos. 2. A simples dificuldade na obtenção de documento contratual, sem demonstração de abalo concreto, não configura dano moral. 3. Não havendo pretensão resistida nem omissão injustificada, é indevida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014. STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.03.2021. TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.044875-5/001, Rel. Desª Maria Luiza Santana Assunção, j. 27.04.2023. TJRS, Apelação Cível nº 70078877966, Rel. Desª Elisa Carpim Corrêa, j. 11.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8041106-11.2025.8.05.0001, sendo Apelante a Amanda Peixoto de Jesus Miranda e Apelado o Banco BPN Brasil S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator